Tribunal: TJPA
Processo: 0805461-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805461-89.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GETULIO DE PINHO BRABO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE. CABIMENTO DA MEDIDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. POSSIBILIADADE. CONTRATOS DISTINTOS. IRREGULARIDADES INDEPENDENTES. VALOR DO BLOQUEIO DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verifica-se que a ACP se pautou no processo que tramitou no TCM/PA, em relação à prestação de contas do Ex-Secretário Municipal de Saúde de Santa Cruz do Arari, referente ao exercício de 2010, sendo que foram detectadas irregularidades em vários processos licitatórios.

2.

O Juízo de primeiro grau determinou a indisponibilidade de bens do Agravante, assim como dos demais réus, no valor total de R$ 1.001.143,63 (um milhão, um mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos).

3.

E’ possível a responsabilização de particulares em sede de ACP por Ato de Improbidade Administrativa, inclusive com a indisponibilidade de bens, em razão do que dissertam os artigos 3° e 7° da Lei Federal n.º 8.429/1992.

4.

A decretação de indisponibilidade de bens dispensa a demonstração de tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
e prescinde de prévia manifestação dos indiciados. Precedentes do STJ.

5.

Ocorre que, o valor do bloqueio deve corresponder ao montante do dano, o qual, no caso do agravante, seria a quantia de R$91.626,55 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), em relação ao valor recebido na dispensa de licitação apontada como irregular.

6.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Getulio de Pinho Brabo, contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, pelo juízo da Vara Única de Santa Cruz do Arari, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“Dado o dever geral de cautela permitido ao juízo, e, por ser a medida de constrição de bens deferida como tutela de evidência, entendo ser necessário rever a decisão que deixou para apreciar o pedido de indisponibilidade de bens após o recebimento da ação civil pública, para reexaminando os autos, atentar para a necessidade de ser revista essa decisão anterior e decretar a indisponibilidade de bens na fase de notificação para apresentar manifestação.

Pelo exposto defiro pedido de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos requeridos: GERSON LUCIO GOMES DUMONT, JOSÉ VALDIR ASSUNÇÃO BRAGA, BENEDITO VAZ BARROS, BERNARDO FRANCISCO MAUES LOBATO, GETULIO DE PINHO BRABO, HYUNG JUN JUNG, SEBASTIÃO AILSON DE CARVALHO E SILVA, MIL MANUTENÇÕES E COMÉRCIO LTDA, VAZ BARROS E PENA LTDA, MM LOBATO COMÉRCIO E REPRSENTAÇÕES LTDA, BRABO TÁXI AÉREO ME, ULTRAIMAGEM DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CGS COMÉRCIO E TRANSPOTE DE SERVIÇOS, inaudita altera pars, pois restaram evidenciados a tutela de evidência no caso concreto. Além, é factível o fumus boni juris e o periculum in mora, bem como a verossimilhança do alegado na inicial, elementos suficientes a embasar o deferimento da medida.

Nesses termos:

a) expeça-se ofício à Receita Federal solicitando cópia das Declarações de Imposto de Renda dos notificados relativas ao período de 2010 a 2019, a fim de que sejam identificados eventuais bens móveis e imóveis de suas propriedades, ou através do Sistema INFOJUD;

b) expeça-se ofícios aos Cartórios de Registros de Imóveis das Comarcas onde eventualmente estiverem localizados imóveis pertencentes aos notificados, solicitando que sejam bloqueados;

c) expeça-se ofício ao Diretor-Geral do DETRAN/PA e DETRAN/SP para que efetue o bloqueio de veículos constantes em nome dos notificados, ou mesmo, mediante o Sistema RENAJUD;

d) expeça-se ofício ao Presidente da Junta Comercial do Pará e do estado de São Paulo, determinando a impossibilidade de qualquer alteração nos contratos sociais ali registrados, em que figurem o nome dos notificados;

e) determino o bloqueio via sistema BACENJUD e que às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do requerido, limitando-se a indisponibilidade no valor de R$ 1.001.143,63 (um milhão um mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos), o que pode ser feito via Sistema BACENJUD;”

O Recorrente alega que a referida decisão impôs a indisponibilidade de bem no valor total de R$ 1.001.143,63 (um milhão um mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos), relativo ao computo total do suposto dano ao erário, para cada um dos 15 réus, o que, em seu entendimento configura um excesso de garantia.

Além disso, aduz ter sido realizada constrição também sobre os bens da sociedade empresária da qual e’ sócio, pelo mesmo fato.

Indica que essa dupla constrição não fora requerida pelo Ministério Público, que, inclusive, não fora requerida a constri’cao de bens do Agravante.

Alega que a decisão de primeiro grau não identificou qualquer conduta que caracterize ato de improbidade administrativa e que não restou demonstrado dano ao erário, pelo que é impossível constatar dano presumido ou hipotético.

Aduz que seria imprescindível a comprovação do ânimo doloso dos réus, e que tal fato não fora observado na inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa.

Nesse sentido, pleiteou efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requereu o provimento para cassar a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens.

Fora deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
2258346
).

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
2650565
).

O Ministério Público de 2º grau ofertou manifestação pelo desprovimento do recurso (Id.

2806881
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Getúlio de Pinho Brabo, contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa, pelo juízo da Vara Única de Santa Cruz do Arari, que deferiu liminar determinando a constrição de bens.

Conheço do recurso, pois estão presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Cumpre ponderar que a análise do recurso de
agravo de instrumento deve
se restringir ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demandará a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Diante da documentação carreada aos autos, ‘e possível constatar que na exordial da Ação Civil (Id.

1911272
) o agravado relata que o Tribunal de Contas dos Munícipios do Estado do Pará não aprovou a prestação de contas apresentada pelo Ex-Secretário Municipal de Saúde de Santa Cruz do Arari, referente ao exercício de 2010, em razão de irregularidades em vários processos licitatórios, entre as quais se inclui a dispensa de licitação que culminou na contratação da sociedade empresária Brabo Táxi Aéreo Ltda, no valor de R$44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais), sendo que o valor atualizado do dano seria de R$91.626,55 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

O Ministério Público, ora Agravado,
ressalta na aludida petição que, para ser cabível a dispensa de licitação do serviço de transporte aéreo, o valor da despesa deveria ser de até R$8.000,00 (oito mil reais).

Não obstante as argumentações aventadas pelo recorrente, tenho a ponderar que é possível a
responsabilização de particulares em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, conforme previsão contida no art. 3° da Lei Federal n.° 8.429/1992:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

A decretação de indisponibilidade de bens revela-se como instrumento acautelatório, com previsão na Lei n.º 8.429/1992
[1]
, quando o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito.

Esse dispositivo está em consonância com os termos estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 37, §4º
[2]
.

Nesse sentido, avalio que é plenamente viável a constrição de bens do sócio e da sociedade empresária, vez que
todos aqueles que concorrem à prática da conduta improba ou dela tenham auferido algum benefício, direto ou indireto, podem sujeitar-se à medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". Sócios da sociedade empresária. Objeção não configurada. Aplicação do artigo 3º da Lei n. 8.429/92. Reconhecimento da pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso. Os sócios devem se submeter ao polo passivo da relação processual. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade dos bens. Providência recepcionada pela legislação para assegurar o resultado útil do processo, considerando, para tanto, que a ação de improbidade administrativa pretende obter provimento jurisdicional condenatório para o ressarcimento ao erário de valores. Cognição não exauriente da matéria. Prova indiciária reúne aptidão para abrir investigação sobre o desvio de verba pública que deveria ser empregada no serviço de saúde do Município. Relevância da causa de pedir. Cognição sumária da proposição de fato para qualificar a liminar. A imputação de improbidade considera a irregularidade na triplicação do preço de serviço de lavanderia prestado pela empresa dos agravantes ao hospital municipal, bem como a existência de indícios da vinculação da contratação ao pagamento de contrapartidas aos gestores do nosocômio. Sem melhor identificar a dimensão dos fatos e a repercussão não há falar, "initio litis", na falta de proporcionalidade da ordem de indisponibilidade. A insuficiência do numerário constrito via Sistema BACENJUD e a pendência de gravame sobre o outro imóvel recomendam a preservação da constrição que recai sobre o lote de terreno (Matrícula 26.284) com vistas a resguardar patrimônio suficiente para a futura e eventual condenação. Possibilidade de decretação da ordem de indisponibilidade mesmo antes da apresentação de defesa prévia. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22155644020198260000 SP 2215564-40.2019.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 29/01/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/01/2020)

Além disso, compreendo que a concessão de medidas liminares dependem, em geral, da comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sendo que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
, consistente em indícios da prática de atos ímprobos (Tema 701 dos Recursos Especiais Repetitivos).

Assim, uma vez constatados os indícios de prática de atos de improbidade administrativa, é perfeitamente cabível a medida de indisponibilidade de bens, cuja decretação prescinde de prévia manifestação dos indiciados, conforme já assentado pelo Superior Tribunal Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. "PERICULUM IN MORA" PRESUMIDO. "FUMUS BONI IURIS". PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO CAUSADOR DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015, embora o Recurso Especial estivesse submetido ao Código

de Processo Civil de 1973.

II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de o juízo poder decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade e o bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo de comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência.

III - O "periculum in mora", nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.

IV - O "fumus boni iuris" está preenchido com a presença de fortes indícios de cometimento de ato ímprobo causador de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito.

V -
A decretação da indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo a necessidade de prévia manifestação do acusado.

VI - Agravo Interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no REsp 1308679/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA

FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/02/2019)” (grifo nosso)

Desse modo, avalio que foram apresentados na petição inicial parâmetros necessário para a decretação da indisponibilidade de bens de forma liminar. Todavia, não é possível que o Agravado seja atingido por valores relativos à outras irregularidades supostamente praticadas por terceiros, que inclusive em nada se relacionam com o objeto de sua contratação com a administração pública.

Assim,
o valor do bloqueio deve corresponder ao montante do dano, o qual, no caso da agravante, seria a quantia de R$91.626,55 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e revogando a liminar anteriormente concedida, determino que seja
reduzido o valor da indisponibilidade de bens do agravante ao limite de R$ 91.626,55 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

[2]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Belém, 02/08/2021